Tribunal: TJSP
Processo: 1023978-64.2021.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CREDITAMENTO. Sentença de procedência dos embargos. Hipótese em que os Autos de Infração que a autora, ora apelada, pretende anular decorrem do creditamento indevido de ICMS em relação às despesas com taxa de administração de cartões de crédito e débito em operações realizadas por esta após o trânsito em julgado dos processos no

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CREDITAMENTO. Sentença de procedência dos embargos. Hipótese em que os Autos de Infração que a autora, ora apelada, pretende anular decorrem do creditamento indevido de ICMS em relação às despesas com taxa de administração de cartões de crédito e débito em operações realizadas por esta após o trânsito em julgado dos processos no 0012015-74.2005.8.26.0053 e 0020900-69.2005.8.26.0053.
Valores creditados que se referem ao ICMS pago sobre despesas com "taxa de administração de cartão de crédito e débito". Pleito de procedência dos embargos à execução que comporta provimento. Precedentes desta Câmara.
Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado de São Paulo não providos.